Tribunal: TJES
Processo: 5003779-10.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): NEY BATISTA COUTINHO
Órgão julgador: NEY BATISTA COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003779-10.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: THIAGO SUZANO VIEIRA e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A
):NEY BATISTA COUTINHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003779-10.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THIAGO SUZANO VIEIRA, MATEUS SALAZAR PINTO BERNARDO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA - TRIBUNAL DO JURI

Advogado do(a) PACIENTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado em favor de
THIAGO SUZANO VIEIRA e MATEUS SALAZAR
, aos quais foram imputados as práticas dos crimes homicídios tentados e consumados e associação criminosa (art.121, § 2º, INCS. I, III e IV e § 4º - DUAS VEZES e ART. 121, § 2º, INCS. I, III e IV, C/C ART. 14, INC. II - TRÊS VEZES E ART. 288, todos do CP).

Sustenta os pacientes que foram presos preventivamente há mais de seis (6) anos e, embora tenham sido pronunciados em 2020, até o presente momento não foram submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, o que caracterizaria excesso de prazo.

Informações (id. 2649741) e parecer da Procuradoria de Justiça (id. 2667812), pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento
(art. 249, RITJES).

Vitória-ES, 23 de junho de 2022.

NEY BATISTA COUTINHO

DESEMBARGADOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do e. Relator.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5003779-10.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THIAGO SUZANO VIEIRA, MATEUS SALAZAR PINTO BERNARDO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA - TRIBUNAL DO JURI
Advogado do(a) PACIENTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237

VOTO

Sustenta o impetrante, em síntese, que os pacientes foram presos preventivamente em 18 de maio de 2016, ou seja, há mais de seis (6) anos e, embora tenham sido pronunciados em 3 de março de 2020, até o presente momento não foram submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, vez que a sessão foi designada para o dia 24 de agosto de 2022, o que caracterizaria excesso de prazo.

Consta dos autos (id. 2549528 -fl. 1460/1464), que os pacientes foram pronunciados, juntamente com outros seis (6) corréus, pela prática dos crimes de homicídio qualificado contra duas (2) vítimas (artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV e § 4º, do CP - duas vezes), tentativa de homicídio qualificado contra três (3) ofendidos (art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c art. 14, inciso II, do CP - três vezes) e pelo delito de associação criminosa (art. 288, parágrafo único, do CP), atribuídos à guerra do tráfico.

Ademais, destacou-se que o magistrado
a quo
(id. 2582476 - fls. 4/5), ao analisar a necessidade de manter a segregação cautelar dos acusados ao proceder à pronúncia afirmou que "
tenho por presente a materialidade e os indícios de autoria e participação
" e que:

[...] Importante destacar, para os fins de acautelamento do meio social, que a conduta em tese praticada afigura-se extremamente grave e o
modus operandi
, em tese empregado, revela a periculosidade dos acusados, evidenciando, assim, a gravidade concreta do crime, caracterizando o requisito ordem público, fundamento idôneo para prisão preventiva. Conforme informado nos autos, em tese, os acusados integrariam grupo criminoso armado e voltado para o tráfico de entorpecentes da região e estariam promovendo "ataques" nas facções rivais dos bairros vizinhos com o intuito, em tese, de ostentar seu poderio e gerar temeridade em seus rivais, inclusive, o caso dos autos refere-se ao "ataque" ao líder de facção rival a que pertencia dois dos acusados, com o intuito, em tese, de eliminá-lo e tomar os pontos de tráfico de drogas sob seu domínio, empreitada criminosa esta que teriam promovido com extrema violência, em meio a via pública e sem qualquer preocupação em atingir outras pessoas. [...]

O magistrado de primeiro grau ainda destacou na referida decisão, que os denunciados possuem outros registros criminais, inclusive pela prática de homicídio, o que "
robustece a necessidade da prisão para garantia da ordem pública ante a probabilidade de reiteração delitiva
".

Diante disso, possível constatar a existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria dos crimes imputados aos pacientes, bem como o cabimento da prisão preventiva, estando presentes os requisitos legitimadores do decreto e manutenção da prisão preventiva, a teor do disposto nos artigos 312, 313, inc. I e 315, todos do CPP.

No que se refere ao alegado excesso de prazo, é de conhecimento que com a decisão de pronúncia, como na hipótese, resta superado eventual excesso, nos termos da Súmula nº 21, do colendo STJ.

Nesse sentido:

[...] 2. No caso, constata-se que a despeito de a prisão do recorrente ter sido inaugurada em 26/4/2018, já foi proferida decisão de pronúncia, datada de 28/6/2019, o que atrai ao caso a incidência do enunciado nº 21 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual dispõe que "
pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instruçã
o". [...] (RHC 129.608/RJ, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA
, Quinta Turma, DJe 4.2.2021).

Além disso, cumpre ressaltar que a hipótese se trata de processo complexo, com sete (7) réus denunciados e já pronunciados, por crimes de homicídio qualificado tentado e consumado e de associação criminosa, envolvendo a guerra do tráfico de drogas, o que justifica uma maior demora na marcha processual, de modo que não há que se falar em excesso de prazo.

Por todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
.

É como voto.

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS - HOMICÍDIOS TENTADOS E CONSUMADOS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (art.121, § 2º, INCS. I, III e IV e § 4º - DUAS VEZES e ART. 121, § 2º, INCS. I, III e IV, C/C ART. 14, INC. II - TRÊS VEZES E ART. 288, TODOS DO CP) - MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - CONSTATADAS - EXCESSO DE PRAZO - INOCORRÊNCIA - PRONÚNCIA - PROCESSO COMPLEXO - ORDEM DENEGADA.

Constatada a existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria do crime em questão, pelas decisões que decretou e manteve a prisão preventiva.

Com a decisão de pronúncia, resta superado eventual excesso, nos termos da Súmula nº 21, do colendo STJ, além de se tratar de processo complexo, com sete (7) réus denunciados por crimes de homicídio qualificado tentado e consumado e de associação criminosa, envolvendo a guerra do tráfico de drogas.

Ordem denegada
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
DENEGAR
a ordem de
habeas corpus
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.